Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-85.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-85.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELDER WILSON LOPES

Advogado(s)
:
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. APELO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FATOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 1.010, II E III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança de salários referentes ao período trabalhado como professor REDA, entre dezembro de 2015 e junho de 2016.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade estabelece que o recurso deve apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão hostilizada, apontando com clareza as razões pelas quais pretende sua reforma.

No caso em análise, o Estado da Bahia apresenta razões recursais desconexas com os fatos efetivamente discutidos nos autos, mencionando prestação de serviços em período diverso daquele objeto da ação (17/10/2017 a 28/12/2017, quando a demanda trata do período de dezembro/2015 a junho/2016), além de não enfrentar os fundamentos sobre os quais se assentou a sentença recorrida.

A sentença baseou-se em robusto conjunto probatório, incluindo documentos e depoimentos testemunhais que confirmaram a prestação de serviços pelo autor e a ausência de pagamento, enquanto o recurso limita-se a alegar genericamente a ausência de provas, sem apontar especificamente as falhas ou omissões na apreciação do acervo probatório pelo juízo a quo.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, que exige a exposição das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e a indicação dos fundamentos de fato e de direito nos quais se ampara o inconformismo do recorrente. IV.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000319-85.2018.8.05.0226, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ELDER WILSON LOPES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.